Tribunal: TJBA
Processo: 8016594-95.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016594-95.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

Advogado(s)
:
JULIANA ARCANJO DOS SANTOS, BRUNA APARECIDA RONDELLI DAVIMERCATI

APELADO: WANDA ARMOND CORDEIRO

Advogado(s)
:
LUIZA MACEDO DE ANDRADE

CCSL15

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS COOPERATIVAS DA REDE DO SISTEMA UNIMED. HIDROCEFALIA DE PRESSÃO NORMAL. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E MATERIAIS MÉDICOS. JUNTA MÉDICA REALIZADA EM DESCONFORMIDADE COM RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANS. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA MÉDICA. BENEFICIÁRIA IDOSA. ABUSIVIDADE DA RECUSA. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. . DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8016594-95.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e como apelada WANDA ARMOND CORDEIRO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data constante no sistema.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2° Grau

Relator